Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. REGULARIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. FORO COMPETENTE. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. PEDIDO DE FALÊNCIA FUNDADO EM IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. DECRETAÇÃO DA QUEBRA. CONDIÇÕES PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que decretou a falência da sociedade empresária agravante, com fundamento no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005.
2. Certificou-se a prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0732207-39.2023.8.07.0000 e à apelação n. 0717976-59.2023.8.07.0015. O agravo foi interposto contra o despacho que determinou apresentação de emenda à petição inicial. O recurso não foi conhecido. Já a apelação foi interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de comprovação de protesto específico dos títulos de crédito para fins falimentares. O apelo foi provido para cassar a sentença e determinar o processamento da demanda independentemente da apresentação de protesto específico (Acórdão n. 1819064).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se o Juízo de origem tem competência para processar e julgar o pedido de falência, (ii) se ocorreu irregularidade formal na notificação de protesto dos títulos de crédito, (iii) se estão presentes as condições capazes de justificar a decretação da falência e (iv) se o processo falimentar foi utilizado indevidamente como instrumento de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o art. 507 do CPC, a questão referente à validade da notificação de protesto dos títulos de crédito está preclusa, pois foi apreciada e decidida anteriormente nos autos da apelação n. 0717976-59.2023.8.07.0015. Agravo de instrumento não conhecido nesse ponto.
5. De acordo com o art. 3o da Lei n. 11.101/05, é competente para decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor. A prova documental demonstra que as atividades empresariais da parte agravante se concentram em Brasília, Distrito Federal. A alegação de encerramento das atividades econômicas na capital federal antes da instauração do processo falimentar não encontra amparo nos documentos apresentados. Não existem indícios de que o principal estabelecimento da sociedade teria sido transferido para o Estado de São Paulo. Arguição de incompetência absoluta rejeitada.
6. Com base no art. 94, I, da Lei n. 11.101/05, considera-se cabível a decretação da falência, tendo em vista a impontualidade injustificada da parte agravante, que não pagou, no vencimento, obrigações líquidas materializadas em títulos executivos protestados cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. A sociedade não apresentou peça de defesa no prazo legal, razão pela qual foram aplicados os efeitos da revelia (art. 344 do CPC). Não se constata situação que poderia, em tese, afastar a produção de tais efeitos ou obstar o reconhecimento das condições que ampararam o decreto falimentar.
7. A impontualidade injustificada do devedor quanto a títulos protestados que superam o limite objetivamente previsto em lei caracteriza a insolvência jurídica que autoriza o pedido de falência. Tal situação afasta a alegação de uso indevido do processo falimentar como instrumento de cobrança.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.